Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0738805-16.2017.8.07.0001 Apelante(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Apelante(s) VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – SPE 103 Apelado(s) OS MESMOS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. A Via Empreendimentos Imobiliários S.A. – SPE 103, às págs. 1 e 2 do ID 15470099, informa que o Juízo de sua Recuperação Judicial deferiu o pedido de prorrogação de suspensão das ações e execuções contra as Recuperandas – Grupo Via – até a efetiva homologação do plano de recuperação judicial, razão pela qual requer a suspensão dos presentes autos. À pág. 1 do ID 18658737 o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios anuiu à prorrogação da suspensão do feito conforme decidido pelo Juízo da Recuperação Judicial. Levando em consideração a concordância das partes, defiro o pedido de prorrogação da suspensão dos presentes autos até a homologação do plano de recuperação judicial da Via Empreendimentos Imobiliários S.A – SPE 103 pelo Juízo Especializado. Homologado o plano de recuperação judicial da Via Empreendimentos Imobiliários S.A., esta deverá informar de imediato a este Juízo para o julgamento dos apelos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator